Tribunal: CARF
Processo: 10880.920266/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920266/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.167 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
VICTORIA ZABO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao processo administrativo fiscal a prescrição intercorrente
(Súmula CARF n° 11).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito ofertado pelo contribuinte em Declaração de Compensação deve
apresentar os atributos de liquidez e certeza de que trata o artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2013
DCTF. ERRO. PROVA. NECESSIDADE.
Afasta-se o erro de preenchimento de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais cometido pelo contribuinte, desde que fundamentado e
comprovado mediante documentação robusta, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 128.498,28 (cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), a título de pagamento efetuado a
maior, em 22 de julho de 2013, para o regime especial de tributação (“RET”) de junho daquele
ano, homologando-se as compensações declaradas até o limite do crédito ora reconhecido e
disponível.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920266/2017-12
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.167 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920266/2017-12

Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os autos sobre Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas
pelo contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos lançando mão de
crédito alusivo a pagamento efetuado a maior a título do regime especial de tributação (“RET”)
de que trata a Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, aplicável às incorporações imobiliárias.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado (R$ 128.498,28), ao argumento de que o valor pago (R$ 391.030,72) fora
integralmente utilizado na quitação do correspondente montante devido.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cuja matéria trazida à discussão pelo
contribuinte centrava-se no erro original de aplicação de alíquota de 6% sobre a base de cálculo
legalmente estabelecida para o RET, quando, no período de apuração do indébito (junho de
2013), tal alíquota fora reduzida para 4%. Após a ciência do Despacho da r. autoridade, o
contribuinte retificou a correspondente Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”), ajustando o valor outrora confessado.
A 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 prolatou
o Acórdão n° 105-009.620, julgando aquele primeiro apelo improcedente, pois, no seu entender,
o contribuinte não provara, mediante documentação contábil e fiscal, o suscitado erro.
Intimada do acórdão em 6 de fevereiro de 2023, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 1o de março do mesmo ano.
A Recorrente suscita haver incidido sobre o caso a preclusão de 360 dias, já que
interpusera a Manifestação de Inconformidade em 13 de julho de 2017 e a ciência da decisão
recorrida se dera após 5 anos e sete meses. Fundamenta tal alegação no art. 40 da Lei n° 6.830,
de 22 de setembro de 1980. Invoca precedentes judiciais que, com base em tal dispositivo legal,
declararam a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente e pede, a Recorrente, que a
“preclusão intercorrente seja, assim, apreciada”.
No mérito, o contribuinte requer a reforma da decisão recorrida. Para tanto,
socorre-se de peças contábeis, de “mapa fiscal” (memória de cálculo do valor devido no RET, a
6 e a 4%) e de comprovante do recolhimento unificado do RET, para os quais reclama
conhecimento nessa fase processual, já que o colegiado de primeira instância apenas não acolheu
sua pretensão em razão de falta de provas.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.167 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920266/2017-12

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A Recorrente alega incidir sobre o caso concreto a prescrição intercorrente, haja
vista o tempo decorrido entre sua manifestação de inconformidade e a ciência da decisão
recorrida.
Ocorre que a compreensão sedimentada no CARF é a de que o instituto da
prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11),
não assistindo, portanto, razão à Recorrente.
Passa-se ao mérito.
Em primeiro lugar, anoto não ser unânime neste Conselho o conhecimento de
provas apresentadas somente em sede de recurso voluntário.
Adoto a linha dos que as aceitam com certa parcimônia, tendo por parâmetros,
cumulativamente: suas vinculações diretas com os fatos alegados desde a instauração do litígio,
ou seja, sem importar inovação; dúvida razoável, sob a ótica do contribuinte, de suas
necessidades para comprovação do que argumentara em sede de impugnação/manifestação de
inconformidade; a finalidade de refutarem o que fundamentou a decisão recorrida; e a
observância do trintídio legal, contado da intimação do acórdão combatido (p. ex. Acórdãos n°
9101-003.097 e 9101-005.045).
Conhecendo o que apresentado em anexo ao recurso em apreço, o que resta é
verificarmos se as informações reunidas caminham de mãos dadas com o que a Recorrente
defende.
Antes, convém ressaltar que, à época da ocorrência do fato gerador, o art. 4o,
caput e § 1o, da Lei n° 10.931, de 2004, estipulava que sobre a totalidade das receitas auferidas
pela incorporadora na venda de unidades imobiliárias, que compusessem a incorporação,
acrescida das receitas financeiras e das variações monetárias decorrentes, aplicavam-se 4%
(quatro por cento), para se determinar o valor dos tributos devidos, reunidos no RET.
De fato, a alíquota foi reduzida a partir de 4 de junho de 2013, por força da
mudança implementada pelo art. 16 da Lei n° 12.844, de 19 de julho de 2013, haja vista a
vigência com efeitos retroativos estabelecida no art. 49, inciso I, daquele diploma legal.
Em resumo, a singela questão de direito está posta e resolvida.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.167 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920266/2017-12

Partindo para matéria de fato, entendo que, dadas as peculiaridades do caso
concreto, as declarações apresentadas pelo contribuinte ao Fisco bastariam para comprovação do
alegado, especialmente a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
A ausência da DIPJ no processo poderia ser suprida pelo julgador de piso, a
qual possivelmente viria a referendar o arguido pelo contribuinte.
A Administração Pública pauta-se, dentre outros princípios, pela moralidade e
deve atuar de boa fé (art. 2o, caput e inciso IV do parágrafo único, da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999).
A boa fé, esperada das e pelas partes, é objetiva, ou seja, independe de haver boas
ou más intenções.
O comportamento pautado na boa fé também é expresso no art. 5o do Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Adiciono que o contribuinte, ao apresentar suas declarações, estabelece com o
órgão fazendário uma relação de confiança, não podendo lhe ser imputado prejuízo em face de
suposta fragilidade do acervo probatório, pautada na ausência, no processo, das mesmas
declarações, já que são de inteiro conhecimento do Fisco.
De qualquer modo, julgo estar suficientemente comprovado o erro cometido pelo
contribuinte no preenchimento da DCTF de junho de 2013.
A uma, porque nesse limiar da redução da alíquota, com efeitos retroativos dados
em lei, razoável crer haver passado ao largo a alteração pelo contribuinte.
A duas, porque o valor que serviu de base de cálculo dos tributos reunidos no
RET mostra-se evidenciado no Livro Razão da conta “Afetação Edifício Maison Victória”,
R$ 6.517.178,65, o qual reflete a soma dos lançamentos a crédito no mês, alusivos a
recebimentos, variações monetárias e juros.
A três, porque a diferença entre a aplicação das alíquotas de 6 de 4% atinge
R$ 130.343,57, montante superior ao do indébito pleiteado, como assim demonstrado no mapa
fiscal.
A quatro, porque o valor do RET tido por inicialmente devido foi lançado
contabilmente pelo contribuinte em 22 de julho de 2013, sendo, em 31 daquele mês, ajustado
para menos na exata quantia disposta no referido mapa, como assim se percebe no Livro Razão
da conta “Tributos s/ Patr. de Afetação a Pagar”.
E a cinco, porque o recolhimento objeto da repetição foi efetuado no Cnpj alusivo
ao patrimônio afetado (07.841.522/0002-46), cujos débitos originais e retificado foram, nessa
sequência, confessados em DCTF, havendo identidade com o contabilmente lançado e com o
resultante do ajuste.
Assim, entendo estarem atendidos o enunciado da Súmula CARF n° 164
(comprovação do erro em que se fundamenta a retificação da DCTF) e os requisitos do art. 170
do Código Tributário Nacional (liquidez e certeza do crédito ofertado às compensações).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.167 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.920266/2017-12

Ante o exposto, rejeito a arguição de prescrição intercorrente e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer direito creditório à Recorrente no montante
de R$ 128.498,28 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito
centavos), a título de pagamento efetuado a maior, em 22 de julho de 2013, para o regime
especial de tributação (“RET”) de junho daquele ano, homologando-se as compensações
declaradas até o limite do crédito ora reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Original